Tribunal: TJMT
Processo: 1043753-04.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043753-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYSA PIMENTA TOLOSA - CPF: 023.826.201-45 (RECORRENTE), CAMILA BASTOS BOTELHO - CPF: 448.946.078-32 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1043753-04.2023.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Recorrido
:
MAYSA PIMENTA TOLOSA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.

PRETENSÕES JÁ ACOLHIDAS NA SENTENÇA.
CONTRATO DECONSÓRCIO.

MULTA CONTRATUAL E CLÁUSULA PENAL.

DESISTÊNCIA.

AUSÊNCIA DE PROVAS DE PREJUÍZO AO GRUPO.
PENALIDADES INDEVIDAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS ADIMPLIDAS.
TERMO INICIAL. A PARTIR DE CADA DESEMBOL
SO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
VISTOS, ETC.
Dispensado relatório na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95.Verifica-se que as provas contidas no caderno processua
l são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizado
s Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Postergo a análise da impugnação do pedido da gratuidade de justiça para o momento o
portuno, isto é, para o caso de eventual interposição de recurso após a prolação de sentença, haja vista que
o
acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, é gratuito. MÉRITO Trata-se de ação indenizatória no qual a parte Reclamante MAYSA
PIMENTA TOLOSA alega que adquiriu cota de consórcio em grupo, e que até o presente momento efetuou o pagamento de doze parcelas, totalizando a quantia de R$ 15.637,99. Afirma, que solicitando a resolução do contrato e a restituição dos valores pagos fora
surpreendida com
o descontos
de taxas, multas e outras penalidades, as quais entende por abusivas. No caso em tela, a relação entre as partes desenvolve-se em âmbito
consumerista, em razão da aplicação da teoria finalista mitigada, restando
clara
sua vulne
rabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica e econômica. Portanto, caracterizada a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos e da hipossuficiência da requerente,
a
inversão do ônus da prova faz-se pertinente nos termos do artigo 6º, inciso VIII,
do CDC. De acordo com entendimento do STJ, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio. Sendo que, do valor a ser restituído ao autor devem ser abatidas a taxas de administração do consórcio,
conforme
prevê
a jurisprudência, vejamos: “As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade d
a taxa contratada superior a 10% (dez por cento).” (STJ -
AgRg
no REsp 1115965/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013,
DJe
16/0 4/
2013
)destaquei

“ Nos
termos da Lei nº 8.177/1991, compete ao Banco Central a fisca
lização e a regulamentação acerca de operações relacionadas a consórcio. De acordo com a Circular
nº
2766/97 do BACEN não há limite fixado para taxa de Administração. No Contrato de Consórcio, consideram-se normais os encargos referentes a
taxa
de administ
ração e o fundo de reserva, os quais se agregam à contribuição mensal, que equivale ao valor total do bem consorciado divido pelo número de parcelas.
Abusividade contratual não demonstrada.
Recurso Improvido.” (TJMT-Apelação 40569/2013 - Classe: CNJ-198 Co
marca Capital. Protocolo Número/Ano: 40569 / 2013.
Exmo
(
a).
Sr
(
a).
DES.
Sebastião Barbosa Farias Julgamento: 4/2/
2014
)destaquei
Todavia, no que tange a multa contratual/cláusula penal verifico ser incabível a sua aplicação por desistência. Isso porque, tra
ta-se de consórcio de longa duração, em que houve o pagamento de poucas parcelas e, ainda,
como
é cediço, é possível a substituição do consorciado.
Com efeito, “7.
Em relação à cobrança da multa contratual, embora não se repute abusiva, verifica-se que, no
presente caso, a administradora do grupo não comprovou os prejuízos suportados pela desistência da consorciada, razão pela qual não deve ser aplicada a referida sanção.(N.U 1031137-02.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)destaqueiPortanto, trinta dias após o encerramento do grupo, passa a ser devida ao desistente a restituição das parcelas pagas, com juros moratórios de 1% ao mês, enquanto a correç
ão monetária deve ser aplicada a partir do pagamento de cada parcela a ser restituída, conforme bem dispõe a Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça- STJ: “Incide correção monetária sobre as prestações
pagas, quando de sua restituição, em virtude da reti
rada ou exclusão do participante de plano de consórcio.” A propósito
:“
1. É possível
a
incidência de correção monetária nos valores a serem restituídos
a

ex-participante
de consórcio. Isso porque essa parcela não se constitui em acréscimo do valor investi
do,
mas
mera forma de recomposição do valor da moeda corroída pela inflação. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a correção monetária a que alude o enunciado
nº
35/STJ, deve observar índice que melhor reflita a realidad
e inflacionária. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
( STJ
-
AgInt
no
AREsp
1365580 / GO Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2018/0241758-4- Publicado em 14/06/2019)
destaquei No
que tange ao pleito de danos morais é necessário salientar qu
e, em regra, o mero inadimplemento contratual não configura ato atentatório à personalidade, não ensejando reparação por danos extrapatrimoniais. Ocorre que, excepcionalmente, admite-se a reparação por danos imateriais quando a falha na prestação do serviç
o/inadimplemento contratual vem acompanhada de total descaso com o consumidor, como a título de exemplo,
tentativas infrutífera
de solução na seara administrativa a fim de comprovar o desvio produtivo.Todavia, no caso em apreço, não vislumbro qualquer ato
capaz de causar danos
na
esfera patrimonial da Reclamante, pelo menos não se tem provas nos autos. Isto posto, nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, para CONDENAR a
Reclamada a restituir a Reclamante o valor total de R$ 15.637,99 (quinze mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), acrescidos de juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir do 31º dia do encerramento do grupo, e corrigido pelo I
NPC/IBGE, a partir do desembolso, sem incidência de multa contratual, mas com abatimento, proporcional ao período em que
o
Reclamante integrou o grupo e demais taxas previstas no contrato.
Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a s
ubmeto, conforme preceitua o art.

40 da Lei 9.099/95.

Jenyffer

Kelle
Pereira Bassan Juíza
Leiga
VISTOS
, ETC. Homologa-
se a
sentença derradeira elaborada pela Juíza Leiga, com espeque no artigo 40 da Lei
nº
9.099/95.
Sem
custas e honorários advocatícios n
este grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Transitado em julgado a sentença, arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo.
Publicada e registrada
na
presente data pelo sistema PJE.
Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data regis
trada no sistema.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES
CORRÊA
JUÍZA
DE DIREITO
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:a)
não
é
devida
a
restituição

dos
valores

pagos
pela
parte

reclamante

de forma
imediata
,
sendo

devido

somente

após
30
dias
do
encerramento
do
grupo
; b)
devem
ser
deduzidas
da
quantia
a ser
ressarcida
à
parte

consumidora
a taxa de
administração
, o
fundo
de
reserva
,
bem

como
as
multas

previstas

em

contrato
; e c) a
correção

mon
etária
e
os

juros
de mora
devem

incidir

somente

após
o
encerramento
do
grupo
.
Pugnou
pela
reforma
do
decisum

quanto

aos

pontos

suscitados
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Ausência
de interesse.
Quando a
prete
nsão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 eSTJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel
ator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022)
.
As
pretensões

consistentes

na

restituição
das
parcelas

somente

após
o
encerramento
do
grupo
de
consórcio
,
incidência
da taxa de
admin
istração
e do
fundo
de
reserva

sobre
a
quantia
a ser
ressarcida
,
bem

como
no
termo

inicial
dos
juros
de mora
,

não

merecem

conhecimento
, visto que
já

atendidas

na

sentença
.

5. A
propósito
,
foi

bem
destacado

pelo

juízo

a quo
que
somente

"
trinta

dias

após
o
encerramento
do
grupo
,
passa
a ser
devida

ao

desistente
a
restituição
das
parcelas

pagas
". Quanto
às

demais

pretensões

já

acolhidas
,

como

mencionado

acima
,
transcrevo
a
parte

dispositiva
do
decisum

recorrido
:
"
opino
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do
pedido

formulado

na

inicial
, para CONDENAR a
Reclamada
a
restituir
a
Reclamante
o val
or total de R$ 15.637,99 (quinze mil,
seiscentos
e
trinta
e
sete
reais e
noventa
e
nove
centavos),
acrescidos
de
juros

moratórios
simples de 1%
ao

mês
,
a
partir
do 31º
dia
do
encerramento
do
grupo
, e
corrigido

pelo
INPC/IBGE, a
partir
do
desembolso
,
sem

in
cidência
de
multa

contratual
, mas
com
abatimento
,
proporcional

ao

período

em
que
o

Reclamante

integrou
o
grupo
e
demais

taxas

previstas
no
contrato
".

6.
Cláusula
penal.
Incide
a
cláusula
penal
quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrigaç
ão

contratual
,
podendo
a
multa
ser
reduzida

equitativamente
se
a

obrigação

tiver

sido

cumprida

parcialmente

ou
a
penalidade
se
manifestar

excessiva

diante
da
natureza
do
negócio
. Nos
contratos
de
consórcio
,
eventuais

multas

previstas

em

cláusula
penal
some
nte

serão

devidas

quando

a

administradora
do
consórcio

comprovar
que a
desistência

ocasionou

prejuízo

ao

grupo
.
Precedentes
do STJ e da
Turma

Recursal
.
Inexistindo

provas

neste

sentido
, é
indevida
a
penalização
do
consorciado
.

7. No
caso

concreto
,
não

foi

apresentado

qualquer

elemento
de que a
parte

recorrente

teve

algum

prejuízo

em

razão
da
desistência
da
parte

reclamante
.
A
propósito
,
foi

observado

pelo

juízo
singular que, no que
concerne
à
aplicação
de
multa

contratual
,
é "
incabível
a
sua

aplica
ção

por

desistência
.

Isso

porque
,
trata
-se de
consórcio
de longa
duração
,
em
que
houve
o
pagamento
de
poucas

parcelas
e,
ainda
,
como
é
cediço
, é
possível
a
substituição
do
consorciado
",
além
do que, "
7. Em
relação
à
cobrança
da
multa

contratual
,
embora

não
se repute
abusiva
,
verifica
-se que, no
presente

caso
, a
administradora
do
grupo

não

comprovou

os

prejuízos

suportados
pela
desistência
da
consorciada
,
razão
pela qual
não

deve
ser
aplicada
a
referida

sanção
.

(
N.U 1031137-02.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/05/2022,
Publicado
no DJE 04/05/2022)
".
Destarte
,
não

há
que se
falar

em

aplicação
de
multa

ou

cláusula
penal
em

desfavor
do
consumidor
, tendo
em
vista que
não

evidenciado

qualque
r

prejuízo

sofrido
pela
administradora
.

8.
Correção

monetária
.
Restituição
de
parcelas

adimplidas
de
consórcio
.
Nos
termos
da
jurisprudência

já

pacificada
,
incide

correção

monetária
,
pelo
INPC, a
partir
do
efetivo

desembolso
de
cada

parcela

pelo

consorciad
o
(N.U 1006324-36.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
23/02/2022,
Publicado
no DJE 26/02/2022; N.U 1002407-70.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDEC
I MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2020,
Publicado
no DJE 15/07/2020; N.U 0001059-19.2010.8.11.0025, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
15/10/2019,
Publicado
no DJE 18/10/2019; e RAC n. 94.478/20
12, Rel. Des.
Sebastião de Moraes Filho, j. 13.02.2013).

Referido

termo

a quo

foi

devidamente

observado
pela
eminente

magistrada
,
dispondo
que "
a
correção

monetária

deve ser aplicada a partir do pagamento de cada

parcela
a ser
restituída
,
conforme

bem

disp
õe
a
Súmula
35 do Superior Tribunal de Justiça- STJ: “
Incide

correção

monetária

sobre
as
prestações

pagas
,
quando
de
sua

restituição
,
em

virtude
da
retirada

ou

exclusão
do
participante
de plano de
consórcio
.”
".

9.
Recurso

conhecido

em parte
e
não

provido
.

10.
Sucum
bência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
no
s

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024